Tribunal: STF
Processo: AI 119635
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288. A INSTRUMENTAÇÃO DO AGRAVO E
RESPONSABILIDADE QUE TEM SIDO ATRIBUIDO AO AGRAVANTE. A FORMAÇÃO
DEFICIENTE NÃO DEVE SER SUPRIDA COM A CONVERSAO AO JULGAMENTO EM
DILIGENCIA, VISTO QUE ESSE PROCEDIMENTO SOMENTE E APLICAVEL AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.